Tribunal: TCU
Processo: 003.140/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2092/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.140/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristian Arão Silva de Jesus (CPF XXX.428.775-XX); Diego Coutinho Vieira Santiago (CPF XXX.145.205-XX); Edcarlos da Silva Santana (CPF XXX.166.095-XX); Ellen Lima de Lima (CPF XXX.559.945-XX); Geirlane Pereira de Cerqueira (CPF XXX.419.485-XX); Janaína dos Santos Maia (CPF XXX.382.565-XX); Josele de Matos Oliveira (CPF XXX.113.935-XX); Jucélia Santos Bispo Ribeiro (CPF XXX.460.295-XX); Malane Apolônio da Silva (CPF XXX.013.755-XX) e Marcia Queiroz de Araújo (CPF XXX.211.325-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.